Tribunal: STF
Processo: Rcl 55374
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (Autos nº Ag-AIRR-49-17.2017.5.17.0141), que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da matéria. 



    2.  A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, reconhecendo-se “a transcendência da matéria (Tema 1.046) determinando que outra seja proferida com observância da jurisprudência vinculante no Supremo Tribunal Federal, bem como determinar que, doravante, nenhum recurso julgado pela Quinta Turma do TST seja negado seguimento por ausência de transcendência envolvendo tese jurídica firmada no STF no ARE 1.121.633”. 



    3.  É o relatório. Decido. 



    4.  Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.



    5.  Em 02.06.2022, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de julgamento: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    6.  No caso em exame, a questão tratada na origem refere-se ao direito ao pagamento de anuênios. O Tribunal Superior do Trabalho denegou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, sob os seguintes fundamentos:



    O Tribunal Regional, soberano no exame dos elementos probatórios dos autos, explicitou que “é possível observar na CTPS do Reclamante que, desde a admissão, em 09/03/1978, houve o recebimento da parcela ora pretendida (id. 880966c, p. 4). Portanto, conclui-se que a parcela "anuênio" - antes denominada "quinquênio"-, no caso do Reclamante, integrava seu contrato individual de emprego desde sua admissão, antes mesmo da inserção da verba nos acordos coletivos, o que ocorreu somente no ACT 83/84 com a transformação da parcela em anuênio em 28/08/84, com efeitos retroativos a 01/09/83, conforme se depreende da análise de sua CTPS.” (fl. 1065)



    Destacou que “não prospera a alegação de que o registro de empregado apenas repetia o constante na norma coletiva, pois, como visto, o acordo coletivo foi elaborado somente após a admissão do Reclamante.” (fl. 1066).



    Concluiu que “o direito a receber o adicional de 1% do vencimento padrão a cada 365 dias de exercício, pois, aderiu ao contrato de emprego do Reclamante, não podendo ser suprimido por norma coletiva posterior, nos termos da Súmula n.º 51 do TST e do art. 468 da CLT.” (fl. 1066).



    A matéria não merece maiores debates no âmbito desta Corte. Este Tribunal Superior sedimentou o entendimento de que, tratando-se de parcela (anuênio) que teve origem no contrato de trabalho ou em norma interna do Reclamado, vigente quando da admissão do empregado, é devida a respectiva concessão, constituindo alteração lesiva do contrato de trabalho a posterior supressão da parcela (artigo 468 da CLT e da Súmula nº 51, I, do TST).



    Cito os seguintes julgados:



    RECURSOS DE REVISTA. BANCO DO BRASIL E PREVI. MATÉRIA COMUM. ANÁLISE CONJUNTA. ANUÊNIOS. PARCELA ORIGINALMENTE PREVISTA EM NORMA REGULAMENTAR. POSTERIOR SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os anuênios instituídos originalmente por regulamento interno do Banco do Brasil, vigente à época da admissão do reclamante, incorporam-se ao seu patrimônio jurídico, não podendo ser suprimidos por norma coletiva posterior, sob pena de configurar alteração contratual lesiva, vedada expressamente pelo art. 468 da CLT. Inteligência da Súmula nº 51, I, do TST. Precedentes de todas as Turmas do TST. Recursos de revista de que não se conhece. (TST-RR - 491-78.2010.5.09.0002 Ministro: Walmir Oliveira da Costa, 1ª Turma, DEJT 06/03/2020).



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO BANCO DO BRASIL. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014. SUPRESSÃO DOS ANUÊNIOS. ADESÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. Extrai-se do acórdão regional que o adicional por tempo de serviço teve origem em norma interna do banco e seu pagamento estava previsto no contrato de trabalho da reclamante desde o princípio, inicialmente sob a forma de quinquênio e posteriormente de anuênio, tendo sido suprimido em 1999. Em casos que tais, a SBDI-1 entende que quando a parcela for criada por norma interna, incorporada em Acordo Coletivo, e, em seguida, suprimida, o pedido não decorre de alteração do pactuado, mas sim de descumprimento do pactuado, na medida em que não poderia o reclamado retirar benefício que tem como fonte uma norma regulamentar, incorporá-lo a acordo coletivo para, daí, suprimi-lo simplesmente, uma vez que já se incorporara ao próprio contrato de trabalho, nos termos do artigo 468 da CLT. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AIRR-112500-83.2008.5.04.0004, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, 3ª Turma, DEJT 07/02/2020). (Grifos acrescentados)



    7.  Da leitura do trecho acima transcrito, observa-se que o órgão reclamado afastou a incidência da norma coletiva de trabalho ao caso concreto com base no momento de vigência e não na (in)validade do instrumento. Isso porque a parcela integrava o contrato de trabalho desde a admissão do empregado, antes mesmo da inserção da verba nos acordos coletivos. 



    8.  De modo que o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Nesse contexto, não procede o alegado descumprimento da suspensão nacional determinada no paradigma invocado.



    9.  No mesmo sentido, cito a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl 44.652, ajuizada pela mesma parte reclamante, com a finalidade de suspender ação em que se discute a natureza do auxílio-alimentação diante de alteração promovida por norma coletiva. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, quando ausente discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho, cito ainda o seguinte julgado:



    Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 38331-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



          Publique-se. 



          Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator